Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700148-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA SOUSA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Alega a agravante que estava gestante de 3 meses ao ser dispensada do cargo de supervisora e a estabilidade provisória dura até 5 meses após o parto, a autora deveria receber a gratificação pela atividade de supervisão por mais 11 meses a contar da data da dispensa (setembro de 2019). As turma recursais vem decidindo a matéria relativa a estabilidade da gestante em cargo comissionado reconhecendo o direito ao recebimento dos vencimentos até 5 meses após o nascimento. A liminar apenas visa a manutenção de situação jurídica já existente e não implica em liberação de verbas não devidas. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR a restabelecimento da remuneração em razão do cargo comissionado, durante a gravidez e até cinco meses após o nascimento da criança. Traga o autor a certidão de nascimento que deverá ser juntada ao processo principal. Colha-se informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito